Tribunal: TJMT
Processo: 1020231-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020231-19.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA.
AGRAVADOS: KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr. André Mauricio Lopes Prioli, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1005066-81.2021.8.11.0015, ajuizada em face de KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., que concedeu efeito suspensivo à execução, suspendendo o pedido de penhora online.
Em breve síntese, a recorrente sustenta a inexistência dos requisitos do § 1o do art. 919 do CPC, da aparência do bom direito e do risco de dano grave caso a execução prossiga o rito normal.
Requer “A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE O MM. JUÍZO SINGULAR REALIZE A PENHORA ONLINE E MANTENHA O TRÂMITE REGULAR DA AÇÃO No 1035943-77.2020.8.11.0002” (sic).
Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 109023525.
É o necessário.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O agravante busca a concessão da tutela recursal para que seja determinado o normal prosseguimento da execução, com a penhora online requerida nos autos de origem.
O inciso I do art. 1.019 c/c art. 300, caput, ambos do CPC, autorizam ao relator deferir, em antecipação de tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida vindicada.
Em que pesem os argumentos expostos pela parte recorrente, entendo, a princípio, que a decisão agravada não se encontra maculada pela ilegalidade/irregularidade. O que será melhor apreciado por ocasião do julgamento do mérito recursal.
Até porque não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso, vez que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento.
Sendo assim, prudente a manutenção da situação fática até o deslinde final do agravo de instrumento, quando, então, esta Câmara, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto a ser apresentado pelo agravado, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada.
Oficie-se ao Juízo a quo acerca do teor desta decisão, solicitando-lhe informações sobre o feito, inclusive se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Advirto sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora